Tribunal: STF
Processo: ADI 1425
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-20
Data de publicação: 1996-03-20

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E
DO ESTADO - EQÜIDADE - VARIAÇÃO DE ALÍQUOTAS - CONTRIBUIÇÃO DE
PENSIONISTAS - LIMINAR. Na dicção da ilustrada maioria, exsurge a
falta de relevância do pedido formulado e do risco de manter-se com
plena eficácia os dispositivos de regência quando verificada
gradação percentual concernente à contribuição social e descompasso
quanto à participação de contribuintes-beneficiários e o Estado, bem
como a obrigatoriedade de pensionistas contribuírem. Ressalva de
entendimento do relator, em face de não se ter o deslocamento da
redação do acórdão.